Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO ASSINADA POR MEIO DIGITIAL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2/200. CERTIFICADOS NÃO EMETIDOS PELO ICP-BRASIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia consiste em verificar se a assinatura digital efetuada pela plataforma DocuSign e válida, visto que, não emitidos por Autoridade Certificadora.
2. A assinatura digital encontra amparo na Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instaurou os Infraestrutura das Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, cuja função é garantir a autenticidade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.
3. O Art. 10, § 2o, da mencionada Medida Provisória, deixa evidente que deve ser aceito assinatura digital mesmo nos casos que não certificado pelo ICP – Brasil, visto que, Medida Provisória, em nenhum momento, condicionou a autoria e a validade do documento eletrônico unicamente à assinatura aposta por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil, Dessa forma, é perfeita possível, assinatura eletrônica seja válida, mesmo sem certificado do ICP-Brasil, desde que aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. A procuração outorgada pela Autora ao patrono possui assinatura eletrônica emitida pela empresa particular certificadora DocuSing e possui número de identificação, data e hora, telefone, informações sobre o dispositivo utilizado, localização do dispositivo de assinatura, nome, o endereço de IP de assinatura e QR-Code de validação, ou seja, apresenta a indicativos suficientes para constatação de autenticidade da assinatura. Logo, não se verifica irregularidade na assinatura digitalmente aposta na procuração.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.